Tribunal: TJBA
Processo: 0559845-97.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0559845-97.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE RODRIGUES DE SOUZA Advogado(s): DIOGO DE ALMEIDA PIRES, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AFASTADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (1989). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE REALIZADA. INÉRCIA INJUSTIFICADA. REQUISITOS DO ART. 485, III E §1º, DO CPC PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cumprimento individual de sentença ajuizada visando ao pagamento de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (1989), sob o fundamento de abandono da causa, ante a desatualização ou insuficiência do endereço e a ausência de manifestação após intimação pessoal. O apelante sustenta nulidade dos atos processuais por ausência de publicação em nome dos advogados constituídos e ilegalidade da extinção por inobservância do art. 485, III, §1º, do CPC e da Súmula 240 do STJ, requerendo a cassação da sentença. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo, diante de alegada instabilidade do sistema PJe no termo final do prazo; (ii) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; (iii) saber se é nula a sentença por ausência de publicação em nome dos advogados regularmente constituídos; (iv) saber se estão presentes os requisitos legais para a extinção do feito por abandono da causa. III. Razões de decidir 3. A alegação de intempestividade não procede, pois comprovadas instabilidades no sistema eletrônico no último dia do prazo, autorizando a prorrogação para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 224, §1º, do CPC. 4. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da sentença, impugnando a regularidade da intimação pessoal e a caracterização do abandono. 5. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, pois não foram apresentados elementos concretos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência da pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. 6. A preliminar de nulidade por ausência de publicação em nome dos patronos constituídos não merece acolhimento, pois a extinção por abandono exige intimação pessoal da parte, sendo desnecessária, para esse fim, eventual vício na publicação em nome de advogado específico. 7. Comprovada a intimação pessoal do autor para manifestar interesse no prosseguimento do feito, com aviso de recebimento assinado, e certificada a inércia no prazo legal, resta configurado o abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC. 8. A desídia prolongada, aliada à ausência de manifestação após regular cientificação pessoal, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, não sendo exigível a adoção de medidas adicionais quando a correspondência foi regularmente entregue no endereço indicado nos autos. IV. Dispositivo e tese 9. Pedido recursal improcedente. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, sendo desnecessária a publicação em nome de advogado específico para a validade do ato. 2. Comprovada a intimação pessoal e a inércia injustificada da parte no prazo legal, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 224, §1º; 85; 99, §3º; 272, §5º; 485, III e §1º; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: Apelação Cível nº 0014333-72.2010.8.05.0201, Rel. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, j. 24.09.2018, publ. 01.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0559845-97.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE RODRIGUES DE SOUZA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora